Tribunal: TJES
Processo: 5007971-68.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007971-68.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO FIGUEIREDO DA ROCHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007971-68.2024.8.08.0047

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: ANTONIO FIGUEIREDO DA ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. INCLUSÃO DE CURSOS EM PRONTUÁRIO DE CNH. CURSOS JÁ VENCIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E ATO ILÍCITO.
RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de inclusão de cursos especializados (transporte de produtos perigosos, escolares e coletivo) no prontuário do autor, bem como o pagamento de indenização por danos morais

.

O autor requereu administrativamente em 2023 a inclusão de cursos cujas validades expiraram em 2006 e 2012

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se existe utilidade prática e dever jurídico na inclusão de cursos de especialização com validade expirada no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e se a negativa administrativa configura dano moral
.

RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN, os cursos especializados possuem validade de cinco anos, devendo ser atualizados após esse período
.

Verificado que os cursos apresentados pelo autor venceram há mais de uma década (2006 e 2012) em relação ao pedido administrativo (2023), carece o pedido de finalidade prática, uma vez que a inclusão não afastaria a necessidade de novos cursos para o exercício da atividade profissional
.

Inexistindo conduta ilícita por parte da autarquia estadual ao negar a inclusão de dados sem utilidade funcional, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais

.

Sem tese fixada.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução nº 789/2020 do CONTRAN; CF/1988, art. 98; Lei 9.099/95, art.

40
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
ANTONIO FIGUEIREDO DA ROCHA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para: a) DETERMINAR que a parte requerida inclua os cursos realizados pela parte autora em seu prontuário, mesmo vencidos, desde que com a indicação da data; b) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença”
.

Em sede recursal (ID 15843974), o recorrente informa ausência de interesse processual, considerando os cursos estarem vencidos, bem como a ausência de danos morais.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 15843979).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, ouso divergir do magistrado de p
rimeiro grau
.

Analisando detidamente os autos, posso observar que na data de 04/12/2023 o autor ingressou com pedido administrativo para inclusão de cursos em sua CNH, conforme ID 15843943.

Segundo a documentação apresentada pelo recorrente, os cursos seriam TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (vcto em 16/08/2006); TRANSPORTE DE ESCOLARES (vcto em 09/02/2012) e TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS (vcto em 02/02/2012).

A Resolução nº 789/2020 do CONTRAN estabelece que:
“Os Cursos especializados tem validade de cinco anos, quando os condutores deverão realizar a atualização dos respectivos cursos, devendo os mesmos coincidirem com a validade do exame de sanidade física e mental do condutor constantes de sua CNH”
. Ocorre que, no caso em tela, todos os três cursos apresentados pelo autor já estavam vencidos, considerando que seu pedido de inclusão é datado de 2023, motivo pelo qual não vejo finalidade prática e sequer utilidade no pedido autoral.

Além disso, o mesmo não demonstrou qualquer prejuízo na não inclusão dos cursos, conforme alegado na inicial.
A inclusão extemporânea dos cursos vencidos, não afasta a necessidade de que o mesmo refaça os mesmos, caso a empresa onde trabalha exija que o mesmo apresente os cursos questionados dentro do prazo de validade.

Quanto ao mais, ausente a conduta ilícita por parte da autarquia estadual, improcede também o pedido de danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 15843971, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)